Tribunal: TJMT
Processo: 1021224-59.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021224-59.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LIGIA MARIA DE AMORIM - CPF: 412.026.191-34 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), SANDRA MARIA CRUZ - CPF: 460.574.551-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS – TÉCNICA E MONITORIA EM SECRETARIA MUNICIPAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO –
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
–

EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL PARA CADA CONTRATO – LEI MUNICIPAL No 4.424/2003 –
VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88
–
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS
–
DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS – ART. 19-A DA LEI No 8.036/90
–
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTES DO STF E STJ
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. no 135978323), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial
para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o requerido a pagar às autoras,
individualmente
, o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS),
no período de
06/2017 a 02/2020
, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos.

Além disso, declarou a prescrição das pretensões anteriores ao dia

24/06/2017
,
com fundamento
no artigo 1o do Decreto no 20.910/32
.

Em argumento recursal, o recorrente Município de Cuiabá/MT alega:

1.

A validade dos contratos temporários;

2.

A ausência de direito ao recebimento do FGTS;

3.

Diferença entre levantamento e pagamento de FGTS;

4.

Juros e correção monetária em relação à Fazenda Pública.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, as recorridas rechaçam tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, as reclamantes LIGIA MARIA DE AMORIM e SANDRA MARIA CRUZ foram contratadas pelo município demandado mediante celebração de contrato temporário, tendo a primeira exercido a função de t
écnica, e a segunda de monitora, ambas lotadas na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência

no período de 01 de setembro de 2013 a 28 de fevereiro de 2020,

conforme fichas financeiras (ids. 135978305 e 135978310).

Aduzem que, durante o período em que trabalharam, não lhe foram repassados os valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Assim, objetivam a declaração de nulidade da contratação temporária celebrada com o ente público reclamado, bem como o recebimento de FGTS referente a todo período que estiveram contratadas.

O demandado, por sua vez, sustenta a tese de ausência de nulidade da contratação sob o argumento de que as autoras foram contratadas para atender excepcional interesse público, requerendo assim, a improcedência total da demanda.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença
não
merece reparo.

A Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

Da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva dos contratos temporários das reclamantes, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

Com efeito, houve extrapolação do prazo máximo de
04 (quatro) anos
, estabelecido pela legislação municipal vigente – a
Lei Municipal no 4.424/2003 e suas alterações
:

Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:
a) limpeza pública;
b) construções públicas;
c) serviços na área de Saúde;

d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

(...)

Art. 4o
As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado, podendo
ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período
, observados os seguintes prazos máximos:

(Redação dada pela Lei n° 6232, de 21 de novembro de 2017)

Parágrafo único.
Dentro do prazo de 90 (noventa) dias após a extinção de contratos em virtude do término do prazo nele estabelecido, é permitida, nas áreas da saúde, da assistência social, de serviços urbanos e de obras públicas, a recontratação de pessoal no âmbito municipal, com aproveitamento da seleção anterior a que tenha se submetido o contratado, desde que se demonstre, pelo titular da Secretaria interessada na contratação, a necessidade temporária de sua permanência no serviço público em razão da natureza da atividade laboral a ser desenvolvida e para que não reste prejudicado o interesse público e o normal andamento das atividades estatais, caso em que a contratação será permitida pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, procedendo-se, neste intervalo, à realização, a depender da necessidade da Administração, de novo processo seletivo ou concurso público.

(Redação dada pela Lei n° 6232, de 21 de novembro de 2017)

(Dispositivo incluído pela Lei no 5.920, de 19 de março de 2015)

I –
até
doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;

II–
até
dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°.

(Redação dada pela Lei no 5.172, de 30 de dezembro de 2008)

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2o.

(Redação dada pela Lei no 5.917, de 02 de março de 2015)

Portanto, ocorrendo renovações sucessivas dos contratos temporários das reclamantes, resta descaracterizada a
“situação emergencial”
, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Desse modo,
há que se reconhecer seu direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido junto ao ente público demandado
, nos termos do art. 37, § 2o, da CF.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS.
ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho

mantido com o Estado de Mato Grosso nos termos do art. 37, § 2.o, da CF.
(Recurso Inominado n° 8010080-46.2015.8.11.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 03/09/2018. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes).

O artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Desta forma, não logrando o ente público em comprovar o recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, fazem
jus
as reclamantes ao percebimento de tal verba.

Quanto à aplicação dos juros e correção monetária, também tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Registre-se que no julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, o E. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09
; e

2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(grifei)

Assim, considerando a decisão proferida pelo STF por ocasião do julgamento do Tema 810, a rejeição dos respectivos embargos declaratórios, bem como o julgamento do REsp. 1.495.146/MG, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, por se tratar de relação jurídica não tributária.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 1o.-F DA LEI 9.494/1997 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA
. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP. 1.495.146/MG, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 2.3.2018). EMBARGOS DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Quanto aos juros e correção monetária, a questão foi finalmente consolidada nesta Corte, no julgamento do REsp.1.495.146/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.3.2018, onde se firmou a compreensão que as condenações judiciais referentes a Servidores e Empregados Públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.

2. Embargos de Declaração da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO parcialmente acolhidos.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp 122.572/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 22/11/2019) (grifei)

No que se referem aos juros moratórios, estes deverão incidir a partir da citação, nos termos do artigo 240, do CPC.

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS – DESNECESSIDADE –
JUROS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A simples discussão sobre o termo inicial dos JUROS moratório implica na desnecessidade de juntada de nova planilha de cálculos pelo embargante.
Conforme precedentes da Suprema Corte, os juros de mora contra a Fazenda Pública tem incidência a partir da citação válida
. Recurso conhecido e provido. (N.U 0504217-58.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022